Tribunal: TJMT
Processo: 1023034-61.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023034-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CILENE FELINTO MARQUES - CPF: 383.946.501-04 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO. PERTENCIMENTO AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional. A autora alegou a imposição indevida de seguro prestamista e seguro auto no contrato de financiamento de veículo, postulando a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a contratação de seguros (prestamista e auto) vinculados ao contrato de financiamento ocorreu de forma livre e consciente ou mediante imposição;

(
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos e em qual forma (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ.

Nos termos do Tema 972/STJ, é válida a cláusula que prevê contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, desde que garantida ao consumidor a liberdade de escolha quanto à seguradora, sem imposição ou constrangimento.

A análise contratual revela que os seguros foram incluídos como parte integrante do financiamento, sem prova de que a consumidora tenha recebido alternativa de contratar com outra seguradora ou de não contratar seguro, violando o princípio da liberdade de contratação.

As seguradoras envolvidas (Zurich Santander Brasil S/A e Santander
Auto Seguros
S/A) pertencem ao mesmo grupo econômico do banco apelado, o que,
aliado à ausência de prova de liberdade de escolha, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A mera declaração de ciência assinada pelo consumidor não afasta a abusividade quando não demonstrada a efetiva possibilidade de escolha.

Diante da ilegalidade constatada, é devida a restituição dos valores pagos a título de prêmio de seguro, observada a forma simples, conforme orientação do STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), e não em dobro, ante a ausência de má-fé comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura venda casada a contratação de seguro vinculada a financiamento quando a instituição financeira não comprova ter assegurado ao consumidor liberdade de escolha da seguradora.

A mera declaração de ciência do consumidor não comprova liberdade de escolha quando os seguros são contratados com empresas do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

A restituição dos valores pagos em razão de contratação abusiva de seguro deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e IV, e 39, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1023034-61.2024.8.11.0002

APELANTE: CILENE FELINTO MARQUES

APELADO: AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CILENE FELINTO MARQUES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face de AYMOR
É
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que, por ser beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais, especificamente quanto à ilegalidade da imposição de seguro prestamista e seguro auto no contrato de financiamento, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos.

S
ustenta a apelante que os seguros foram inseridos irregularmente no bojo do financiamento, sendo devido seu reembolso em dobro.

Alega que foi compelida a contratar seguros no valor total de R$ 3.682,42 com as Seguradoras
Zurich Santander Brasil S/A
e
Santander
Auto Seguros
S/A
, que são

Pondera que

é devida a restituição em dobro pelo Banco-Réu
independentemente
da existência ou não de má-fé, haja vista independer do elemento volitivo.

Em suas contrarrazões (
id
318516896), o apelado pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a regularidade da contratação questionada nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da contratação de seguro prestamista e seguro auto no contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como à possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do
CDC
, conforme pacificado pela Súmula 297 do
STJ
.

No mérito, a apelante sustenta que foi compelida a contratar seguros no valor total de R$ 3.682,42 com as Seguradoras ZURICH SANTANDER BRASIL S/A e SANTANDER
AUTO SEGUROS
S/A, que seriam empresas integrantes do mesmo grupo econômico do banco apelado, configurando venda casada.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de financiamento
de veículo (Operação nº

517969173
-
id 318516867
),
celebrado entre as partes
,
prevê a contratação de seguros no valor total de R$ 3.682,42, sendo R$ 2.295,44 referente ao seguro prestamista e R$ 1.386,98 referente ao seguro auto.

A questão central reside em verificar se a contratação desses seguros ocorreu de forma livre e consciente pela consumidora ou se foi imposta como condição para a concessão do financiamento, caracterizando venda casada.

O
STJ
, ao julgar o Tema 972, firmou a tese de que "nos contratos bancários celebrados após 30.04.2008, é válida a cláusula que prevê a contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, desde que seja garantido ao consumidor, em ambos os casos, a liberdade de contratar com outra seguradora de sua preferência, sem qualquer tipo de imposição ou constrangimento".

No caso em análise, observa-se que as seguradoras ZURICH SANTANDER BRASIL S/A e SANTANDER
AUTO SEGUROS
S/A pertencem ao mesmo grupo econômico do banco apelado, o que, por si só, não configura ilegalidade. Contudo, para que a contratação seja considerada válida, é necessário que tenha sido garantida à consumidora a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e quanto à seguradora.

Da análise dos documentos juntados aos autos, não se verifica qualquer comprovação de que tenha sido oportunizada à apelante a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua preferência ou mesmo de não contratar o seguro.

Ao contrário, o que se observa é que os seguros foram incluídos no contrato de financiamento como parte integrante da operação.

O magistrado sentenciante entendeu que "a contratação do seguro
se encontra
apartada do contrato de financiamento (id
318516867
- p
á
g.
0
5
/07
), declarando o consumidor-autor estar ciente sobre referido seguro e, portanto, concordando com as condições impostas" e que "não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre que o cliente tenha sido obrigado a contratar o seguro".

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a mera declaração de ciência do consumidor não é suficiente para afastar a caracterização da venda casada, especialmente quando as seguradoras pertencem ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e não há comprovação de que foi oferecida à consumidora a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora ou de não contratar o seguro.

A jurisprudência tem entendido que, nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar que foi garantida ao consumidor a liberdade de escolha, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais,
este e.
Tribunal de Justiça tem reconhecido a ilegalidade da contratação de seguro quando a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e não há comprovação da liberdade de escolha do consumidor, conforme precedente citado pela apelante.

Assim, considerando que as seguradoras pertencem ao mesmo grupo econômico do banco apelado e que não há nos autos comprovação de que foi garantida à apelante a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e quanto à seguradora, deve ser reconhecida a ilegalidade da contratação dos seguros, caracterizando venda casada.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 39, I, do
CDC
, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Reconhecida a ilegalidade da contratação dos seguros, impõe-se a restituição dos valores pagos a esse título.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda
casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade da contratação dos seguros prestamista e auto, e condenando o apelado à restituição
na forma simples
dos valores pagos a esse título, sendo R$ 2.295,44 referente ao seguro prestamista e R$ 1.386,98 referente ao seguro auto, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025